Tribunal: CARF
Processo: 16592.721723/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721723/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.476 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AQUANAUT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-66.968 da 6a Turma da
DRJ/POA que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o ADE DERAT/SPO n.o 3693325, de 31 de agosto de 2018, posto
existirem débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721723/2018-09
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.476 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721723/2018-09

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma ter quitado
os débitos do Simples Nacional e parcelado os previdenciários.
Com relação ao débito inscrito na PGFN, informa que o está discutindo
judicialmente, com pedido de liminar para suspender a exigibilidade do tributo.
Requer, assim, sua manutenção no Simples Nacional.
Anexa, às fls. 16/36, cópia da petição inicial relativa ao processo judicial n.o
5017959-14.2017.4.03.6100, protocolizado em 06 de outubro de 2017, em trâmite perante a 11.a
Vara Cível Federal de São Paulo.
Transcrevo, a seguir, parte da decisão da DRJ:
A questão a ser examinada no presente processo centra-se, portanto, nos débitos
inscritos em Dívida Ativa, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Isto posto, prossiga-se.
Nos termos do artigo 151, incisos IV e V, do Código Tributário Nacional -
CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário tão somente “a concessão de
medida liminar em mandado de segurança” e “a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.
Portanto, a simples discussão judicial dos débitos que deram ensejo à emissão
do Ato Declaratório Executivo não suspende a exigibilidade dos créditos tributários
em questão. Necessário, para tanto, tenha sido concedida, no processo judicial, medida
liminar que suspenda a exigibilidade do crédito tributário.
No caso, a impugnante trouxe aos autos cópia da petição inicial relativa ao
processo judicial n.o 5017959-14.2017.4.03.6100, na qual constata-se a existência de
pedido de “a concessão da antecipação da tutela, determinando-se a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário inscrito na dívida ativa sob n.o 80 4 16 134710-33,
nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, inclusive para assegurar
a permanência da Autora no Simples Nacional”.
Nada foi anexado, em pese o tempo decorrido desde a protocolização do
processo judicial n.o 5017959-14.2017.4.03.6100, em 06 de outubro de 2017, e a
protocolização da impugnação de fl. 02, em 11 de outubro de 2018, que demonstrasse
a concessão da antecipação da tutela postulada perante a 11.a Vara Cível Federal de
São Paulo.
A impugnante, portanto, não fez prova de que os débitos que deram ensejo à
emissão do ADE DERAT/SPO n.o 3693325, de 2018, objeto da presente manifestação
de inconformidade, estavam com sua exigibilidade suspensa em 15 de outubro de
2018, data-limite para a regularização da totalidade dos débitos da pessoa jurídica,
conforme disposto no parágrafo 2.o do artigo 31 da Lei Complementar n.o 123, de 14
de dezembro de 2006, e parágrafo 1.o do artigo 84 da Resolução CGSN n.o 140, de 22
de maio de 2018.
Em assim sendo, não comprovada a suspensão da exigibilidade dos débitos
inscritos em Dívida Ativa, relativos à inscrição n.o 80416134710, em 15 de outubro de
2018, conclui-se deva ser mantida a exclusão da empresa do regime do Simples
Nacional.
Cientificada em 27/05/2020 (fl.67), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 17/06/2020 (fl. 57).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.476 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721723/2018-09

Em seu RV, a recorrente sustenta que a recorrente não pode ser excluída do
regime do Simples até que haja o trânsito em julgado da citada demanda judicial e que, nesta,
pretende anular a decisão administrativa que negou o pedido de compensação de valores de
FINSOCIAL indevidamente recolhidos, no período de 04/1991 a 03/1992, foram compensados
com débitos vincendos de SIMPLES do período de 02/2000 a 11/2000. Entende que não há
como se admitir que débitos que datam de mais de 20 (vinte) anos e que se encontram sub
judice, tenham o condão de impedir a permanência da Recorrente no Simples Nacional.
Adicionalmente, alega inconstitucionalidade e ilegalidade (sic) da exclusão do
Simples Nacional. Especificamente, questiona o art. 17, inciso V, da Lei Complementar
123/2006. Cita artigos da Constituição Federal e súmulas 70, 323 e 547, do STF, para concluir
que:
A orientação das mencionadas Súmulas é cristalina, o Supremo Tribunal
Federal NÃO admite expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento,
pelo contribuinte, da obrigação tributária, o que se estende à exclusão do regime
privilegiado do Simples Nacional, por dívidas tributárias.
E, para finalizar, cita decisões de tribunais em seu favor e requer:
Diante todo o exposto, é a presente para requerer seja dado total provimento ao
presente Recurso Voluntário, determinando-se a permanência da Recorrente no
Simples Nacional, até que sobrevenha o trânsito em julgado no processo judicial no
5017959-14.2017.4.03.6100.
Não sendo, eventualmente, acolhido mencionado entendimento, requer a
Recorrente seja dado provimento ao presente Recurso, reconhecendo-se a
inconstitucionalidade e ilegalidade do ato de exclusão que foi fundamentado no artigo
17, V, da Lei Complementar 123/2006, como medida de Justiça!
Outrossim, em consonância com o disposto na RESOLUÇÃO CGSN No
140/2018, requer a Recorrente que eventual exclusão do Simples Nacional somente se
torne efetiva após ser proferida decisão definitiva neste processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme decidido pela DRJ, as situações que suspendem a exigibilidade do
crédito tributário são aquela previstas no art. 151, do CTN. Especificamente, no caso da
recorrente, em relação ao tal processo, por ela impetrado, seriam as situações previstas nos
incisos IV ou V:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.476 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721723/2018-09

Em relação ao processo 5017959-14.2017.4.03.6100, a recorrente não obteve
sucesso na obtenção de liminar, ao contrário, a decisão do tribunal foi-lhe contrária:
E M E N T A AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC.
REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A VEDAÇÃO INSCULPIDA NO ART.
1.021, § 3o DO CPC/15 CONTRAPÕE-SE
AO DEVER PROCESSUAL
ESTABELECIDO NO § 1o DO MESMO DISPOSITIVO. - SE A PARTE
AGRAVANTE APENAS REITERA OS ARGUMENTOS OFERTADOS NA PEÇA
ANTERIOR, SEM ATACAR COM OBJETIVIDADE E CLAREZA OS PONTOS
TRAZIDOS NA DECISÃO QUE ORA SE OBJURGA, COM FUNDAMENTOS
NOVOS E CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ALI MANIFESTADA,
DECERTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVER DO JULGADOR DE TRAZER
NOVÉIS RAZÕES PARA REBATER ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU REPETIDAS,
QUE JÁ FORAM AMPLAMENTE DISCUTIDAS. - AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO
(TRF-3 - ApCiv: 50179591420174036100 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ
ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6a Turma, Data de
Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020)
Fonte:
https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1169611790/apelacao-civel-apciv-
50179591420174036100-sp/inteiro-teor-1169611800
Assim, sendo devidos (e não estando suspensa a exigibilidade), os débitos foram
inscritos em DAU, em seu nome. Assim, correta a exclusão com base nos artigos 17 e 31, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, tratam da exclusão da
pessoa jurídica do regime do Simples:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, razão, pela qual, nego provimento ao recurso
voluntário.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade de normas, não cabe a este CARF
discutir princípios constitucionais, devendo ater-se, única e exclusivamente, ao que diz a lei. A
este respeito temos a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.476 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721723/2018-09

Apenas para rebater a argumentação evasiva da recorrente, tem-se que Supremo
Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no 627.543/RS (Tema no 363), sob o
regime de repercussão geral, que entendeu pela constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da
LC no 123/2006, conforme tese a seguir consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Por último, com relação ao requerimento de que a eventual exclusão do Simples
Nacional somente se torne efetiva após ser proferida decisão definitiva do processo
administrativo, nada há o que decidir posto ser é exatamente isto o que diz a Resolução CGSN
140/2018, em seu artigo 83.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital